Tribunal: STJ
Processo: 0005380-96.2017.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2730921 - BA(2024/0321583-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR
: CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA - BA014133
AGRAVADO
: ANGELICA FALCAO MOURA SOUZA
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS LINS GOMES
AGRAVADO
: DARCY RAMOS ALMEIDA DE SOUSA
AGRAVADO
: EDILSON MEIRELES DE OLIVEIRA SANTOS
AGRAVADO
: ELDA FIRMO TEIXEIRA
AGRAVADO
: JANDIARA CARDOSO ANDRADE
AGRAVADO
: LUIZ ALBERTO NOGUEIRA LAGO
AGRAVADO
: LUIZ AUGUSTO GUIMARAES CARNEIRO
AGRAVADO
: MARIA DE JESUS SANTOS NOVAES
AGRAVADO
: ZULEIVALDO JOAO DE AMORIM FILHO
ADVOGADOS
: LEONARDO PEREIRA DE MATOS - BA022198
EVELIN DIAS DE CARVALHO - BA018624
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO
STF. PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação ao
do Código de Processo Civil
art. 1.022
(CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O
Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o
julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do
pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
2. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria objeto do
recurso impede o acesso a esta instância por faltar o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal (STF).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA56656138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 12/05/2026 10:20:39
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 2f8d8fa0-b2a6-494f-9191-2730b4364875

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
05/05/2026
11/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA56656138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 12/05/2026 10:20:39
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 2f8d8fa0-b2a6-494f-9191-2730b4364875

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2730921 - BA(2024/0321583-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR
: CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA - BA014133
AGRAVADO
: ANGELICA FALCAO MOURA SOUZA
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS LINS GOMES
AGRAVADO
: DARCY RAMOS ALMEIDA DE SOUSA
AGRAVADO
: EDILSON MEIRELES DE OLIVEIRA SANTOS
AGRAVADO
: ELDA FIRMO TEIXEIRA
AGRAVADO
: JANDIARA CARDOSO ANDRADE
AGRAVADO
: LUIZ ALBERTO NOGUEIRA LAGO
AGRAVADO
: LUIZ AUGUSTO GUIMARAES CARNEIRO
AGRAVADO
: MARIA DE JESUS SANTOS NOVAES
AGRAVADO
: ZULEIVALDO JOAO DE AMORIM FILHO
ADVOGADOS
: LEONARDO PEREIRA DE MATOS - BA022198
EVELIN DIAS DE CARVALHO - BA018624
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO
STF. PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação ao
do Código de Processo Civil
art. 1.022
(CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O
Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o
julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do
pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
2. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria objeto do
recurso impede o acesso a esta instância por faltar o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal (STF).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DA BAHIA da
decisão de fls.
na qual se conheceu do agravo para conhecer
2.125/2.131,
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, a ele negar provimento, porque o
Documento eletrônico VDA56110877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:59:08
Código de Controle do Documento: b70f04f1-6f9b-4827-a460-ffe1ce1adc2d

acórdão recorrido não teria violado o
do Código de Processo Civil (CPC) e
art. 1.022
porque os demais dispositivos legais tidos por violados (arts. 502, 503 e 927, III, do
CPC) não foram prequestionados.
A parte recorrente alega que o Tribunal de origem violou o
do
art. 1.022
Código de Processo Civil com a seguinte argumentação (fl. 2.142):
O acórdão recorrido restou silente sobre questões de suma relevância
para o deslinde do feito, limitando-se a generalizar a obrigação sem
enfrentar o fato incontroverso (trazido à baila nos embargos não
respondidos) de que a Portaria SEFAZ
modificou os pressupostos
124/2010
fáticos e normativos originais (extinguindo Níveis E e F, adequando a
jornada dos Níveis C e D).
Mais grave ainda foi a omissão quanto ao Tema Repetitivo 494 do
STF. O Código de Processo Civil (art. 1.022, parágrafo único, I) é
peremptório ao qualificar como omissa a decisão que deixe de se manifestar
sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos.

Afirma, ainda, que sobre o conhecimento do seu recurso especial não incide
o óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) (fls.
).
2.142/2.143
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do processo
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls.
).
2.148/2.151
É o relatório.
VOTO
Na origem, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA proferiu o
acórdão assim ementado (fls.
):
1.308/1.309
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. GRUPO
OCUPACIONAL DO FISCO. DIFERENÇAS DA GRATIFICAÇÃO CET.
BASE DE CÁLCULO. PLANILHA. ERROS NUMÉRICOS. NOVA PLANILHA.
FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ÍNDICES E
PERCENTUAL.
IMPUGNAÇÃO
À
EXECUÇÃO
ACOLHIDA
PARCIALMENTE.
As diferenças da gratificação da CET a serem pagas a servidor público
estadual integrante do Grupo Ocupacional Fisco devem ter como base de
cálculo o vencimento do servidor, correspondente ao somatório da parte fixa
(padrão) e da parte variável (gratificação fiscal). Inteligência do
da
art. 15,
Lei Estadual no 8210/2002.
Detectada a presença de erros numéricos, deve a parte exequente
apresentar nova planilha, com observância aos valores constantes dos
contracheques dos Exequentes.
Os débitos da Fazenda Pública devem sofrer correção monetária pelo
IPCA-E, por ser o índice que melhor reflete a inflação, e incidência de juros,
Documento eletrônico VDA56110877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:59:08
Código de Controle do Documento: b70f04f1-6f9b-4827-a460-ffe1ce1adc2d

no percentual de 0,5% ao mês, até a entrada em vigor da que
deu nova redação ao
o-F, da
quando,
Lei 11960/2009,
art. 1
Lei 9494/1997,
então, incidem os juros segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança.
Impugnação à execução contra a Fazenda Pública acolhida
parcialmente.

Na decisão agravada, foi negado provimento ao recurso especial da parte
ora agravante porque o acórdão recorrido não padecia de vício algum; a prestação
jurisdicional, enfim, teria sido integralmente prestada.
Conforme consignado nesse
, no recurso especial interposto, o
decisum
ESTADO DA BAHIA assim indicou as supostas omissões do acórdão recorrido:
(a) "os declaratórios não são meio próprio ao rejulgamento operado
pelo Tribunal local sobre uma lide executiva e sobre uma questão que, em
sede adequada, por unanimidade, o mesmo colegiado já tinha definido,
mediante a definição dos limites objetivos, dos limites subjetivos e dos
limites temporais da coisa julgada constituída na fase de conhecimento do
" (fl. 1.920);
writ
(b) "estabelecer, como destinatários do aresto concessivo do writ,
níveis e categorias que aquele aresto não tinha contemplado para esta
" (fl. 1.922);
condição
(c) "desconsiderar que, com a Portaria SEFAZ
que extinguiu
124/2010,
os níveis E e F e adequou à regularidade a jornada de trabalho dos níveis C
e D, as premissas normativas do writ cessaram, do que resulta a inexistência
de obrigação de fazer, no caso, desde o advento daquela Portaria,
considerados os limites objetivos, subjetivos e temporais da coisa julgada,
" (fl.
no modelo do Tema RG 494 e da jurisprudência assentada a respeito
1.922);
(d) "razões pelas quais, embora os diplomas locais tivessem alterado a
composição financeira e a organização da carreira afetada no writ coletivo,
o
entendeu que não teria ocorrido, no caso, reestruturação funcional com
advento da Lei Estadual n.
e da Lei Estadual n.
" (fl.
9.827/2005
11.470/2009
1.922); e
(e) "[a] tese firmada pelo próprio STF, em caso repetitivo,
" (fl. 1.922).
especialmente quanto ao Tema RG-STF 494

Porém, conforme ficou expressamente ressaltado na decisão agravada, foi
constatado que os embargos de declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA na
instância ordinária (fls.
) versaram, na verdade, sobre a seguinte temática
1.326/1.330
(fls.
):
1.327/1.329
O Sindicato ingressou com mandado de segurança coletivo em favor
dos seus substituídos sob o argumento de pratica de ato ilegal pela
administração que estaria deixando de pagar corretamente a gratificação
conhecida por condições especiais de trabalho, segundo seu entendimento.
Defendeu que a CET na forma proposta comportaria cumulação de
pagamentos pela existência de fatos geradores distintos em cada uma de
Documento eletrônico VDA56110877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:59:08
Código de Controle do Documento: b70f04f1-6f9b-4827-a460-ffe1ce1adc2d

suas alíneas, conforme transcrição da legislação de regência feita na peça
exordial.
[...]
Narra a inicial, ainda, a existência de norma concreta que aumentou a
jornada de trabalho normal dos funcionários daquela carreira nos termos
seguintes:
[...]
Nota-se, portanto, que a causa de pedir próxima é o exercício de
jornada extraordinária de 40 horas para os níveis D, E e F e de 35 horas
para o nível C. Sendo as causas de pedir remotas: 1) a legislação de
regência dos servidores públicos civis do estado da Bahia, que estatui como
regra a jornada de 30 horas; 2) a malsinada portaria
Lei 6677/94,
272/2002,
que teria criado um regime diferenciado de jornada ao qual estariam
submetidos os substituídos de 35 e 40 horas semanais; e; 3) a inexistência
de legislação posterior que tivesse revogado a portaria 272.
No caso concreto, não mais reside a causa de pedir próxima, qual
seja, o exercício de sobrejornada, tampouco continua válida a causa de
pedir remota, a vigência da portaria
cujo teor foi alterado pela
272/2002,
portaria 124 de que, reestruturando os membros do grupo fisco atuantes
atividades internas (exatamente aqueles substituídos no MS
em07/05/2010
coletivo e que agora buscam execução da obrigação de fazer), suprimiu os
níveis “E” e “F” e estabeleceu oficialmente a jornada semanal de trabalho de
30 horas para os integrantes dos níveis “C” e “D”.
Tal informação foi noticiada nos autos do cumprimento de obrigação
de fazer e cuja solução se coloca como limite temporal para a execução de
obrigação de pagar, que nestes autos está sendo executada até a data
presente.

Importa registrar que a incidência do Tema 494 do Supremo Tribunal
Federal (STF) não foi agitada no recurso integrativo oposto pelo ESTADO DA BAHIA
no Tribunal de origem, não havendo que se falar em omissão, no ponto, visto que a
Corte local sequer fora provocada a se manifestar a seu respeito.
Quanto ao ponto controvertido que foi objeto dos embargos de declaração
opostos – referente à insubsistência da causa de pedir, o que limitaria a execução da
obrigação de pagar –, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA concluiu
que o suposto "fato novo" alegado pelo ESTADO DA BAHIA fora tratado e solucionado
em outros autos, ficando assentado que a obrigação de fazer, objeto do cumprimento
de sentença, persistiria mesmo com a revogação da Portaria
pois a jornada
272/2002,
estendida continuaria a ser prevista em normas, exigida pela administração e praticada
pelos servidores então substituídos na lide, mas sem a contraprestação devida (fls.
).
1.875/1.876
Nesses termos, a Corte local ainda colacionou trechos do que ficou decidido
nos outros autos, a seguir reproduzidos (fls.
):
1.876/1.878
Documento eletrônico VDA56110877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:59:08
Código de Controle do Documento: b70f04f1-6f9b-4827-a460-ffe1ce1adc2d

A obrigação de fazer, de fato, persiste. E persiste porque a jornada
estendida continua a ser prevista em normas, exigida pela Administração e
praticada pelos servidores substituídos, porém sem a contraprestação
devida. Com efeito.
[...]
Significa dizer que o direito líquido e certo dos substituídos do
Sindicato Embargante, denunciado e reprimido neste mandado de
segurança, continuou e continua a ser violado quando deles continua a se
exigir a jornada extensa (fls. 1071- v) sem a devida contraprestação (fls.
).
1072/1074
Por este mesmo motivo (continuidade de exigência e prestação de
jornada extensa), subsiste a obrigação de fazer do Estado da Bahia em
implementar, em folha, o pagamento da CET no percentual de 70% sobre o
vencimento (parte fixa + parte variável), devendo o pedido de cumprimento
ter seu seguimento regular.
Impõe-se, diante disso, o acolhimento dos embargos de declaração
para, sanando a omissão apontada, determinar o prosseguimento do pedido
de cumprimento de obrigação de fazer, com imediata intimação pessoal das
autoridades impetradas para que, em dez dias, promovam a inclusão em
folha de pagamento da CET no percentual de 70% sobre o vencimento
(parte fixa + parte variável) dos substituídos, sob pena de multa diária de
R$500,00, limitada a 10 vezes o salário mínimo em vigor, e sem prejuízo das
sanções criminais e administrativas cabíveis a ela...”

Tudo o que interessava à resolução do dissídio foi devidamente respondido.
É importante ressaltar que o descontentamento da parte interessada com o julgado
não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao
aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação.
Está correta a decisão que negou provimento ao recurso, no ponto.
No tocante aos arts. 502, 503 e 927, III, do CPC, observo que o seu
conhecimento ficou obstaculizado na decisão agravada em razão da ausência de
prequestionamento (fl. 2.130), e não pela incidência do óbice da Súmula 7 desta Corte,
como o ESTADO DA BAHIA argumentou no seu agravo interno.
Nesse cenário, pode-se constatar que aqueles dispositivos legais não
foram apreciados pelo Tribunal de origem, nem foram objeto dos embargos de
declaração apresentados.
A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria objeto do
recurso impede o acesso a esta instância devido à falta do requisito constitucional do
prequestionamento.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso quanto ao ponto em
questão, aplicando ao presente caso as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal, por analogia.
Documento eletrônico VDA56110877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:59:08
Código de Controle do Documento: b70f04f1-6f9b-4827-a460-ffe1ce1adc2d

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56110877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:59:08
Código de Controle do Documento: b70f04f1-6f9b-4827-a460-ffe1ce1adc2d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.730.921 / BA
Número Registro: 2024/0321583-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00053809620178050000 000538096201780500001 000538096201780500002 53809620178050000
538096201780500001 538096201780500002
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR : CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA - BA014133
AGRAVADO
: ANGELICA FALCAO MOURA SOUZA
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS LINS GOMES
AGRAVADO
: DARCY RAMOS ALMEIDA DE SOUSA
AGRAVADO
: EDILSON MEIRELES DE OLIVEIRA SANTOS
AGRAVADO
: ELDA FIRMO TEIXEIRA
AGRAVADO
: JANDIARA CARDOSO ANDRADE
AGRAVADO
: LUIZ ALBERTO NOGUEIRA LAGO
AGRAVADO
: LUIZ AUGUSTO GUIMARAES CARNEIRO
AGRAVADO
: MARIA DE JESUS SANTOS NOVAES
AGRAVADO
: ZULEIVALDO JOAO DE AMORIM FILHO
ADVOGADOS
: LEONARDO PEREIRA DE MATOS - BA022198
EVELIN DIAS DE CARVALHO - BA018624
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO
Documento eletrônico VDA56641079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:57:31
Código de Controle do Documento: 6d15b2f3-54e9-4c1c-9029-5bf4615dc78e

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR : CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA - BA014133
AGRAVADO
: ANGELICA FALCAO MOURA SOUZA
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS LINS GOMES
AGRAVADO
: DARCY RAMOS ALMEIDA DE SOUSA
AGRAVADO
: EDILSON MEIRELES DE OLIVEIRA SANTOS
AGRAVADO
: ELDA FIRMO TEIXEIRA
AGRAVADO
: JANDIARA CARDOSO ANDRADE
AGRAVADO
: LUIZ ALBERTO NOGUEIRA LAGO
AGRAVADO
: LUIZ AUGUSTO GUIMARAES CARNEIRO
AGRAVADO
: MARIA DE JESUS SANTOS NOVAES
AGRAVADO
: ZULEIVALDO JOAO DE AMORIM FILHO
ADVOGADOS
: LEONARDO PEREIRA DE MATOS - BA022198
EVELIN DIAS DE CARVALHO - BA018624
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:57:31
Código de Controle do Documento: 6d15b2f3-54e9-4c1c-9029-5bf4615dc78e